Tribunal: TJSP
Processo: 1038004-08.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PEB II – Licença-saúde, sem prejuízo dos vencimentos – Afastamento para tratamento de problemas de saúde – Fatos comprovados por laudo pericial – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário recurso de apelação, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1038004-08.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada FRANCISCA FERREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento a-
os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038004-08.2015.8.26.0053 -Voto no 29.941-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1038004-08.2015.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 4a VFP Juiz Antônio Augusto Galvão de França.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelada:
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
VOTO No 29.941.2.IC
ADMINISTRATIVO PEB II Licença-saúde, sem prejuízo dos
vencimentos Afastamento para tratamento de problemas de saú-
de Fatos comprovados por laudo pericial Sentença de proce-
dência mantida Reexame necessário recurso de apelação, des-
providos.
Ação ajuizada por servidor público estadual, Professora de E-
ducação Básica II, objetivando a conversão de faltas injustificadas em licença-saú-
de, referentes aos períodos de 12/03 a 19/03/2013; 16/09/2013 a 17/03/2014;
16/06/2014 a 22/10/2014 e 22/11/2014 a 05/04/2015, quando se afastou do tra-
balho para tratamento de episódios depressivos grave e ansiedade generalizada.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pleito. 1
Recorre a FESP, pela reforma da sentença; recurso processado,
com resposta.2
Fundamentação
A autora é PEB II e ficou afastada nos períodos de 12/03 a
19/03/2013; 16/09/2013 a 17/03/2014; 16/06/2014 a 22/10/2014 e 22/11/2014 a
05/04/2015 para tratamento de saúde, mas o Departamento de Perícias Médicas
do Estado DPME negou o pedido de concessão de licença-médica, razão pela
qual sua ausência foi considerada faltas injustificadas. Pleiteia seja o período de a-
fastamento considerado licença médica, com a consequente regularização do re-
1 Sentença, fls. 158/160.
2 Recurso, fls. 162/165; contrarrazões, fls. 170/176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038004-08.2015.8.26.0053 -Voto no 29.941-JV
3
gistro de frequência e restituição dos valores descontados.
O laudo pericial realizado pelo IMESC 3 conclui que a autora a-
presentou incapacidade para exercer suas atividades nos períodos apontados na i-
nicial, verbis :
“Há elementos para concluir sobre a incapacidade para o trabalho nos períodos
solicitado na inicial 12/03/13 a 19/03/13; 16/09/13 a 17/03/14; 16/06/14 a
22/10/14 e 22/11/14 a 05/04/15”.
Dessa forma, a perícia judicial, corroborada pelos documentos
juntados pela autora, comprovam a existência de doença e a necessidade de a-
fastamento para tratamento, portanto, de rigor o reconhecimento de seu direito
ao gozo de licença-saúde no período descrito acima, nos termos do art. 191 da Lei
Estadual 10.261/68:
“Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver impossibilitado para o exercí-
cio do cargo, será concedida licença, mediante inspeção em órgão médico oficial,
até o máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou remuneração.”
E conforme a Lei Complementar 444/1985, art. 91:
“Consideram-se efetivamente exercidas as horas-aula e/ou horas-atividade que o
docente deixar de prestar por motivo de férias escolares, suspensão de aulas por
determinação superior, recesso escolar, e de outras ausências que a legislação
considere como de efetivo exercício para todos os efeitos legais.”
3 Fls. 127/130.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038004-08.2015.8.26.0053 -Voto no 29.941-JV
4
Ainda que a licença seja concedida mediante inspeção em ór-
gão médico oficial, a prova pericial dos autos, feita sob o crivo do contraditório,
confirmou a necessidade de afastamento, de modo que o direito à licença médica
não deve ser restringido por questões meramente burocráticas. Nesse sentido:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Licença para tratamento de saúde. Professora
portadora de síndrome de colisão do ombro, espondilolistese, condromalácia da ró-
tula e outras gonartroses primárias. Licença indeferida pela Administração Pública.
Laudo pericial que concluiu pela necessidade do afastamento nos períodos pleitea-
dos. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda não provido. (Apelação
1019977-40.2016.8.26.0053; Relator: Antonio Carlos Villen; 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - 11a VFP; Data do Julgamento: 13/08/2018).
Apelação e Reexame necessário. Servidor público estadual. Indeferimento de li-
cença para tratamento de saúde. Laudo pericial realizado pelo IMESC que concluiu
pela incapacidade para o trabalho no período solicitado. Decisão do DPME infir-
mada no presente caso. Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e re-
exame necessário improvidos. (Apelação / Remessa Necessária 1005300-05.2016.
8.260053; Relatora: Paola Lorena; 3a Câmara de Direito Público; Foro Central -
4a VFP; Data do Julgamento: 14/08/2018).
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Professora de Educação Básica II - Pre-
tensão à concessão de licença médica para tratamento de saúde e regularização do
registro de frequência e do pagamento de vencimentos Admissibilidade Inde-
ferimento administrativo que deve ser afastado - Laudo Médico Legal do IMESC
que concluiu pela incapacidade da Autora para o trabalho nos períodos solicitados
na peça inicial - Necessidade do afastamento da servidora Prova técnica que refuta
o indeferimento administrativo R. Sentença de procedência mantida. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Possibilidade de modificação, de ofício,
da r. sentença, por se tratar de matéria de ordem pública Julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038004-08.2015.8.26.0053 -Voto no 29.941-JV
5
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, que deve ser a-
plicado em conjunto com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca
dos juros de mora e de correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a re-
dação dada pela Lei 11.960/09, no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905). HO-
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sucumbência recursal da FESP que impõe a ma-
joração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC Arbitramento
para o equivalente a 12% sobre o valor da causa. Recurso improvido, com observa-
ção. (Apelação 1000701-23.2016.8.26.0053; Relator: Carlos Eduardo Pachi; 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 2a VFP; Data do Julgamento:
13/08/2018).
Em face do exposto, proponho se negue provimento ao reexa-
me necessário e ao recurso de apelação para manter íntegra a r. sentença de pro-
cedência, por seus e pelos sobreditos fundamentos. Elevo a verba honorária arbi-
trada em R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do
§ 11, do art. 85, do CPC. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO, DESPROVI-
DOS
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR